Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de fiscalização de orientação centralizada, Fiscalis 463/2016, realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), gerenciado à época pela Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand - Semeac, com amostra selecionada com base em modelo probabilístico de risco, com objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., abrangendo volume de recursos da ordem de R$ 18.552.224,05, referente a dois contratos, 15/2012 e 16/2012. Considerando que, por meio do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , o Tribunal aplicou multas a alguns responsáveis em razão de irregularidades identificadas na fiscalização, Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) propõe, com fulcro na Súmula TCU 145, correção de erro material nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 desse julgado, Considerando que, submetida a proposta ao Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), o Parquet propôs que apenas os itens 9.2 e 9.3 fossem corrigidos (peça 329), Considerando que, conforme pontua o MPTCU, a correção proposta pela Seproc para o subitem 9.1 somente poderia vir a ser modificada pela via recursal e seria ligeiramente desfavorável às partes, podendo implicar em insubsistência do trânsito em julgado ocorrido nos presentes autos, Considerando que cabe o acolhimento das análises e propostas do MPTCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , com vistas à correção de erros materiais em sua parte dispositiva, de maneira que, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : onde se lê: "9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado;" leia-se: "9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;" onde se lê: "9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que:" leia-se: "9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que:" 1. Processo TC- Processo 029.137/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.138/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes (XXX.207.503-XX); Florentino de Araujo Cardoso Filho (XXX.652.963-XX); José Luciano Bezerra Moreira (XXX.096.413-XX); Rafael Henriques de Araújo Neto (XXX.369.523-XX); Suely Beserra de Castro (XXX.188.503-XX). 1.3. Interessados: Edcon Comercio e Construcoes Ltda (86.712.247/0001-56); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Maria Glicia Conde Santiago (OAB-CE 23767) e Rodrigo do Nascimento Santos (OAB-CE 23416), representando Universidade Federal do Ceará; Adriano Fernandes da Cunha (OAB-CE 29396) e Carla Albuquerque Marques (OAB-CE 15650), representando Florentino de Araujo Cardoso Filho; Brunilo Jaco de Castro e Silva Filho (OAB-CE 4073), Paulo Jaco de Castro e Silva e outros, representando Suely Beserra de Castro.